Tribunal: TJSP
Processo: 2366839-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de execução. Pretensão à expedição de ofício ao INSS, para pesquisa da existência de vínculo empregatício em nome do devedor. Cabimento do ofício, com caráter meramente informativo, sem que haja, a princípio, determinação de penhora de verbas alimentares. RECURSO PROVIDO EM PARTE.